Tribunal: TJMT
Processo: 1007638-58.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007638-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO CHAGAS CARDOSO - CPF: 882.381.131-72 (APELANTE), SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO. REJEITADO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO DEVIDA. TABELA PRICE E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. NO ENTANTO, EXORBITANTE. REDUÇÃO DEVIDA. REGISTRO. SERVIÇO PRESTADO. DESCARACTERIZADA A MORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça. A parte autora alegou cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial contábil, além de abusividade em cláusulas contratuais relativas à taxa de juros, capitalização mensal, tabela Price, tarifas de cadastro e registro, e pediu restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há abusividade nos encargos contratuais pactuados, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, capitalização mensal, utilização da tabela Price e cobrança de tarifas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição do pedido de produção de prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento antecipado da lide, conforme autorizam os arts. 355, I e II, e 370, parágrafo único, do CPC.

4.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

5.

A análise da abusividade dos juros remuneratórios deve considerar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, sendo considerada abusiva a taxa pactuada (3,25% a.m.) por superar em mais de 50% a taxa média de mercado (2,15% a.m.), sem justificativa plausível da instituição financeira.

6.

A utilização da tabela Price como sistema de amortização é lícita, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no Ag 707143/DF), desde que previamente pactuada, não implicando necessariamente em anatocismo.

7.

A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004 e do REsp 973.827/RS (tema repetitivo), sendo válida a cobrança no presente caso.

8.

A cobrança da tarifa de cadastro é legítima nos contratos celebrados após a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, desde que limitada ao início da relação contratual, conforme Súmula 566 do STJ e jurisprudência correlata.

9.

Ausente demonstração de pagamento indevido ou repetição em dobro nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, não cabe restituição com base nesse dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide.

2.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, sem justificativa idônea da instituição financeira.

3.

São lícitas a capitalização mensal de juros e a utilização da tabela Price em contratos bancários, desde que expressamente pactuadas.

4.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando observadas as condições fixadas pela Resolução CMN 3.518/2007.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, 370; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 42, parágrafo único; Decreto nº 22.626/1933; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.09.2022, DJe 28.09.2022; STJ, Súmulas 297, 382, 541, 566; STF, Súmula 596; STJ, REsp 973.827/RS (repetitivo), Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgRg no Ag 707143/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010.

[1]
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-09-14

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n.
1007638-58.2023.8.11.0041.

APELANTE: REGINALDO CHAGAS CARDOSO.

APELADA: CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A.

__________________________________________________________________________________________________

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Reginaldo Chagas Cardoso,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de
Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos, da
ação revisional de contrato
, ajuizada em face de
Creditas Sociedade de Crédito Direito S/A
.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça então concedida.

Em suas razões recursais (id 282107867), sustenta o apelante, em preliminar, o cerceamento de defesa ao ser indeferida a produção de prova pericial contábil postulada.

Argui que o contrato bancário não atendeu ao dever de informação inerente aos negócios jurídicos de consumo, não havendo transparência acerca dos encargos incidentes.

Defende a ilegalidade da capitalização mensal de juros.

Questiona a utilização da tabela Price e o repasse das despesas de cobrança da dívida são ilegais e abusivas.

Sustenta que a taxa de juros remuneratórios aplicada está muito acima da média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade contratual, configurando onerosidade excessiva.

Aduz indevida a cobrança das tarifas de cadastro e registro contratual, pois não representam contraprestação de serviços efetivos.

Em razão das irregularidades apontadas, pondera que deve ser afastada a caracterização da mora, com inversão do ônus sucumbencial.

Ao final, pede a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 282107869.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Preliminarmente, pondera o apelante a ocorrência de
cerceamento de defesa, sob o argumento de que necessária a realização de perícia contábil para apurar a abusividade da cláusula contratual questionada.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (AgInt no AREsp n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

No caso, não há como admitir que houve cerceamento de defesa voltado para a produção da prova pericial.

Com efeito, o Juízo
a quo
considerou que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o deslinde da controvérsia, circunstância que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II do Código de Processo Civil.

Ademais, a realização de perícia contábil não constitui prova imprescindível ao caso, uma vez que é possível aferir a composição das parcelas por meio dos cálculos apresentados pelas próprias partes.

Portanto, ao considerar a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Reginaldo Chagas Cardoso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de
Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A
.

A decisão recorrida examinou detalhadamente as preliminares suscitadas, rejeitando a alegada ilegitimidade passiva e admitindo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. No mérito, foi realizada exaustiva análise dos institutos contratuais questionados, inclusive cotejando os valores pactuados com a média de mercado divulgada pelo Banco Central, concluindo pela regularidade dos encargos contratados e pela ausência de onerosidade excessiva. Diante disso, nos termos do art. 487, I, do CPC, a pretensão revisional foi julgada improcedente.

Na origem, cuidava-se de ação revisional de contrato bancário objetivando a declaração de nulidade de cláusulas consideradas abusivas, com a readequação de encargos e a restituição de valores eventualmente pagos a maior em dobro. Apontavam-se como irregularidades a cobrança de tarifas de cadastro e registro, a capitalização mensal de juros remuneratórios mediante utilização do sistema Price, bem como a fixação de juros em patamar superior à média do mercado divulgada pelo BACEN.

Houve determinação de citação da instituição financeira para integrar a lide, sendo apresentada contestação, refutando as alegações e pugnando pela improcedência dos pedidos. Réplica da autora ratificando os termos iniciais (id).

Na fase instrutória, o juízo indeferiu os pedidos de produção de prova pericial contábil formulados por ambas as partes, por considerar suficientes os elementos documentais carreados aos autos e por verificar que as questões pendentes eram eminentemente de direito.

Na sequência, prolatada a sentença ora guerreada.

Pois bem.

A controvérsia central dos presentes autos diz respeito à alegada abusividade de cláusulas contratuais inseridas no instrumento de mútuo celebrado entre as partes litigantes.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Faz-se necessário destacar que
a parte deve especificar as cláusulas que entende serem abusivas, a fim de que possa o julgador se pronunciar, conforme Súmula 381 do STJ:
“nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Aportou aos autos junto ao id 282107371, o contrato objeto da controvérsia, Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) nº AR00126247, cuja finalidade indicou empréstimo pessoal, com garantia de veículo automotor (Marca: HYUNDAI Modelo: CRETA PRESTIGE 2.0 16V AT6 4pt Eta./Gas. Completo Placa: QBS8A87 Chassi: 9BHGC813BJP034845 Data de Fab./Mod.: 2017 / 2018 Cor: BRANCA Renavam: 01127386619), tendo sido liberado o montante de R$ 70.000,00, para pagamento em 60 prestações mensais de R$ 2.940,73.

Quanto aos
juros remuneratórios
, o entendimento jurisprudencial é pacífico ao orientar que, para aferir a abusividade dos juros, deve-se utilizar como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

No tocante aos juros pactuados nos contratos, tenha-se como ponto de partida o assentado na Súmula Vinculante
7
, na Súmula
596
do Supremo Tribunal Federal e nas Súmulas
283
e
382
do Superior Tribunal de Justiça, das quais se dessume, em síntese, que às taxas a este título cobradas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se aplicam as limitações impostas pela
Lei da Usura
(Decreto n.
22.626
/1933), e que, só por superarem a 12% ao ano, não são elas, as taxas, consideradas abusivas.

Fixado isso, o juízo que se opera a respeito da abusividade ou não dos juros remuneratórios pactuados passa a ter como parâmetro fundamental a taxa média de mercado, índice médio divulgado pelo Banco Central.

Diz-se fundamental, e não único, este parâmetro porque a partir dele algumas variáveis - e a expressão adequada é mesmo esta, pois se trata de fatores não estáveis, oscilantes - hão de ser tomadas em conta no exame da abusividade da taxa contratada.

É que as operações de crédito e a estipulação de suas taxas dependem da junção de uma série de fatores, a exemplo da estabilidade ou instabilidade do mercado financeiro à época da contratação, dos riscos próprios do negócio, do perfil do consumidor, da existência ou não de garantia etc.

Consideradas essas variáveis, poderão os juros remuneratórios contratados exceder àquele parâmetro fundamental (índice médio do Bacen) sem que caracterizem abusividade ou submissão do consumidor à desvantagem exagerada.

Desse modo, a questão a ser analisada no tocante à abusividade da cobrança de juros remuneratórios consiste na comparação entre o índice negociado entre as partes e a taxa média de mercado prevista na época da assinatura do contrato, devendo ser demonstrada a suposta abusividade e o desequilíbrio contratual em cada caso concreto.

Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 382, que preceitua: "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Da verificação do contrato, vê-se que os juros remuneratórios foram ajustados em
3,25% ao mês e 46,80% ao ano

(id 282107371).

Em consulta da taxa média de mercado, disponibilizada pelo Banco Central, deve ser levado em conta o fato de se tratar de contrato de empréstimo pessoal, garantido por veículo automotor, considerando assim as características do contrato e a data da contratação (14/09/2022), verifica-se um percentual médio de
2,15% ao mês.
[1]

Como se pode perceber, a taxa contratada (3,25% ao mês) está muito acima da média de mercado (2,15% ao mês), de forma que constatada a abusividade alegada pelo apelante, uma vez que destoa significativamente da taxa média, bem ainda, o perfil do consumidor mutuário, parte autora na presente ação, não justifica a fixação da taxa de juros no patamar utilizado.

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

Importante esclarecer que a chamada "taxa média de mercado" figura aqui apenas como um dos elementos considerados para se aferir a abusividade da avença firmada, mas não o único, levando em conta também os demais aspectos pertinentes à relação jurídica controvertida, à luz das peculiaridades do caso concreto.

A propósito, nenhum elemento concreto foi trazido pelo apelado capaz de demonstrar que a aplicação da exorbitante taxa de juros remuneratórios estaria justificada pela assunção de riscos superiores aos normalmente presentes nesse tipo de operação, ou por outros fatores específicos que pudessem influenciar na sua fixação em patamar tão elevado, até porque se trata de crédito pessoal
consignado
privado – pré-fixado.

Ao revés, consta dos autos que a situação financeira da parte devedora não apresentava circunstâncias a ensejar risco de inadimplência tão elevado quanto alegado, porquanto as parcelas eram descontadas diretamente em folha de pagamento.

Quanto à capitalização de juros e à utilização da tabela price, estas foram expressamente pactuadas no contrato, estando em consonância com a Súmula 541 do STJ e com o entendimento da Corte de que tais práticas são lícitas desde que haja previsão contratual.

Argui ainda o apelante, a cobrança abusiva de juros capitalizados e irregularidade no uso da Tabela Price.

No que tange ao
método de amortização
aplicado, em que pede a apelante a substituição do sistema Price, por supostamente ser o método mais oneroso, não há como acolher a tese da apelante.

O sistema de amortização da Tabela Price ou Sistema Francês de Amortização tem por finalidade determinar somente o valor da parcela inicial, considerando o principal, a quantidade de parcelas e os juros contratados, de forma que as parcelas sejam homogêneas ao longo do financiamento, sofrendo apenas as atualizações convencionadas no contrato.

Desse modo, a utilização da Tabela Price é comum nos contratos de financiamentos de veículos, justamente por indicar de plano o valor fixo das parcelas durante o prazo de amortização da dívida pactuado, sendo esta a vantagem desse tipo de sistema de amortização, onde em empréstimos com prazo curto para pagamento, o consumidor sabe que irá pagar um valor fixo mensalmente, podendo assim programar seu orçamento.

Ocorre, porém, que o valor da amortização não é exatamente o mesmo, tendo em vista que para a manutenção do valor das parcelas são praticados os juros praticados no negócio, diminuindo a dívida periodicamente, não havendo, contudo, a aplicação da capitalização de juros.

Nesse passo, verifica-se que a utilização da Tabela Price não implica na capitalização de juros sobre juros, prática conhecida como anatocismo, pois os juros cobrados mensalmente incidem sobre o capital inicial e são amortizados por parte da prestação mensal, não ultrapassando aqueles definidos pela legislação.

Nesse interim, de acordo com a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela Price como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, impende reforçar que a aplicação da TabelaPrice,por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

Conforme os ensinamentos doutrinários de
Arnaldo Rizzardo
1
:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros”.

Desse modo, a maior parte das vezes é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, bem como, aos valores das parcelas iniciais que mais acessíveis.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, de forma que, uma vez contratado não pode ser reputado ilegal ou abusivo.

Sobre o tema:

“[...] Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...].”(STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Ademais, sabe-se que o sistema SAC é um sistema de amortização constante e constitui sistema análogo à Tabela Price,método científico de amortização.

Portanto, não existe ilegalidade na contratação pela Tabela Price.

No que se refere à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Ademais, a Cédula de Crédito Bancário, instrumento típico do negócio jurídico pactuado, possui previsão legal expressa que admite a capitalização de juros, nos termos do art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004:

"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja mediante uma única parcela ou mais de uma. (...)

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 08/09/2023).

Desse modo, deve ser mantida a capitalização dos juros, uma vez que se apura expressamente pactuados, diante da incidência da taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Logo, não há ilegalidade na incidência da capitalização contratada.

No que tange à
tarifa de
cadastro
,
é admitida a pactuação da tarifa de cadastro, pois conforme já decidiu o E. STJ, no
REsp nº 1.251.331/RS
, da Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti: "Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).".

Sua legalidade ainda foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

Ademais, referida tarifa é objeto da Súmula 566 do STJ:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Todavia, apesar da legalidade da cobrança da tarifa, o início da relação contratual entre consumidor e a instituição financeira, o montante cobrado de R$ 2.000,00 (id 282107371 – pág. 02) se mostra abusivo, representando quase o valor de uma parcela mensal do mútuo (R$ 2.940,73), o que demonstra ser exorbitante.

Cabível, portanto, não seu completo afastamento pela já mencionada regularidade da cobrança, mas sua redução para R$ 500,00.

A propósito:

“CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Preliminar de não conhecimento afastada – Inconformismo quanto aos juros remuneratórios diversos do pactuado – Abusividade não configurada – Capitalização admitida – Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/2001) – Aplicação da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça – Encargos moratórios que revelam a cobrança da comissão de permanência não cumulada com outros encargos – Juros moratórios, todavia, que foram pactuados em 6% ao mês, comportando redução para 1% ao mês – Legitimidade da cobrança da tarifa de cadastro, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, em 28/8/2013, do recurso repetitivo REsp nº 1 .251.331/RS Relatoria da E. Ministra Maria Isabel Gallotti – Súmula 56 do STJ – Apesar da legalidade da cobrança da tarifa, no início da relação contratual entre consumidor e a instituição financeira, o valor de R$ 845,00 se mostra abusivo, representando quase 100% de uma parcela mensal do mútuo, o que demonstra ser exorbitante – Abusividade reconhecida, conforme entendimento desta Câmara – Sentença reformada em parte para reconhecer a abusividade do valor da tarifa de cadastro, reduzindo-a para R$ 200,00 – Cabimento da cobrança da tarifa de registro de contrato, comprovada a averbação da alienação no documento do veículo – Abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e das despesas do emitente – Sentença reformada em parte para determinar a redução dos juros moratórios para 1% ao mês, reconhecer a abusividade na contratação da tarifa de avaliação e das despesas com emitente, determinando sua repetição singela, bem como reduzir a tarifa de cadastro para R$ 200,00 – Recurso parcialmente provido”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1008467-58 .2023.8.26.0223 Guarujá, Relator.: Helio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/01/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS - TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – VALOR QUE NÃO EXTRAPOLA A MÉDIA DO MERCADO - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1 .578.553/SP – TEMA 958. Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001472-69 .2023.8.11.0086, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

Quanto à denominada
tarifa de

registro

de contrato
, o encargo constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa que prevê o ressarcimento de despesa com
registro
de contrato, ressalvada, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança da
tarifa de
registro
de contrat
o, no valor de R$ 316,00, porquanto, além de inexistir qualquer onerosidade, o serviço foi efetivamente prestado, uma vez que se refere à
anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo.

No que concerne ao pedido de
descaracterização da mora
, merece guarida.

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência.

Nesse sentido, deve ser reconhecida ilegalidade ou exorbitância nas cláusulas que tratam dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros.

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (
juros remuneratórios) descaracteriza
a
mora
". (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10.3.2009).

No tocante à
repetição do indébito
, tem-se que indevida na forma pleiteada pelo apelante, uma vez que não restou demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Pelo exposto,

dou parcial provimento
ao recurso, para determinar a limitação dos juros remuneratórios do contrato à média de mercado, divulgada pelo Banco Central para as peculiaridades, modalidade e período contratado (
2,15% ao mês
); determinar a redução da tarifa de cadastro para o valor de R$ 500,00; reconhecer a descaracterização da mora; e determinar a restituição na forma simples.

Por conseguinte, condeno ambas as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), conforme dispõe o art. 86 do CPC, salientando a gratuidade concedida à requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025